Tribunal: TJBA
Processo: 0526258-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526258-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
VIVIAN FERNANDES DE MIRANDA, BETANIA ROCHA RODRIGUES registrado(a) civilmente como BETANIA ROCHA RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. DANOS MORAIS A CONDOMÍNIO EDILÍCIO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em favor de condomínio edilício, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes após rescisão contratual.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não aplicar precedentes do STJ acerca da impossibilidade de dano moral a condomínio edilício; (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial da pessoa jurídica; (iii) saber se há obscuridade quanto ao reconhecimento de cobranças indevidas após a rescisão contratual.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. A tese de impossibilidade de dano moral ao condomínio edilício foi expressamente enfrentada, reconhecendo-se que, embora ente despersonalizado, possui capacidade processual e pode ter atingida sua honra objetiva por negativação indevida.
5. A alegação de ausência de prova do prejuízo extrapatrimonial também foi apreciada, tendo o colegiado reconhecido que a inscrição indevida compromete a credibilidade do condomínio perante fornecedores e prestadores de serviços, configurando abalo à honra objetiva.
6. Não há obscuridade quanto às cobranças posteriores à rescisão, pois o acórdão consignou de forma clara a emissão de cobranças indevidas e a negativação após o encerramento do vínculo contratual.
7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A negativação indevida do nome de condomínio edilício pode configurar dano moral, por atingir sua honra objetiva, quando reconhecido o abalo à sua credibilidade institucional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º, VI; 926; CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0526258-45.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e como embargado
CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO RESIDENCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator